Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719328-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONEIDE GALDINA ALVES LOPES REPRESENTANTE LEGAL: NORMA SANDRA ALVES LOPES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Oneide Galdina Alves Lopes, representada por sua filha, contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0702293-23.2025.8.07.0011 (16a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear o tratamento em “home care” solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por ONEIDE GALDINA ALVES LOPES, representada por sua filha NORMA SANDRA ALVES LOPES, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.. A parte autora, idosa de 81 anos, encontra-se em estado terminal de Mal de Alzheimer (CID G301), conforme atestados e relatórios médicos anexados aos autos. Alega que, após internação hospitalar por quadro de influenza, foi-lhe concedida alta médica em 25/04/2025, com expressa recomendação para continuidade do tratamento em regime domiciliar (homecare), em razão da sua total dependência para atividades da vida diária, alimentação por gastrostomia, incontinência, e necessidade de cuidados contínuos. Afirma que o plano de saúde requerido negou-se a fornecer os serviços de homecare nos moldes prescritos pela equipe médica, ofertando serviço inferior ao necessário, com redução de frequência de fisioterapia, ausência de técnico de enfermagem 24h, médico apenas uma vez ao mês, além da negativa de fornecimento de insumos, medicamentos e nutrição enteral. Diante da negativa, a autora permanece hospitalizada, ainda que com alta médica, situação que, segundo a inicial, expõe sua saúde a riscos desnecessários de infecções e agrava seu estado clínico. Requer, assim, a concessão de tutela provisória de urgência para compelir o plano de saúde a fornecer imediatamente os serviços de homecare conforme prescrição médica, sob pena de multa diária; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. O feito foi originariamente distribuído àVara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, a qual declinou de competência para esta 16a Vara Cível de Brasília/DF,com fulcro no art. 286, inciso II, do CPC. Ato contínuo, peticiona a parte autora, id. 235468928, solicitando chamamento do feito à ordem para que o processo tramite perante aVara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, anteriormente, a parte autora distribuiu ação idêntica, a qual foi distribuída a esta 16a Vara Cível de Brasília/DF sob a numeração0721794-90.2025.8.07.0001. O referido feito foi extinto sem julgamento do mérito em virtude da desistência da parte autora. Assim, com o ajuizamento de nova ação idêntica, há prevenção desta 16a Vara Cível de Brasília para julgamento da demanda, nos termos do artigo286, inciso II, do CPC. Não há que se falar, portanto, em competência territorial daVara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para julgamento do feito, sob pena de ocorrência de escolha de foro, o que violaria o princípio do juiz natural. Assim, neste ponto, indefiro o pedido da parte autora. Passo à análise do pedido liminar. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Defiro a tramitação prioritária do presente feito, com fulcro no artigo 71, §5o do Estatuto do Idoso. Fica a filha da autora,Norma Sandra Alves Lopes, CPF 443.126.951-72, nomeada como sua representante no presente feito, tendo em vista a condição de saúde da requerente. Cadastre-se o MP no presente feito. Tratando-se de ação idêntica à anteriormente ajuizada, processo n.0721794-90.2025.8.07.0001, os fundamentos usados para indeferimento da tutela de urgência no retro mencionado feito permanecem hígidos, motivo pelo qual os transcrevo abaixo como razão de decidir: Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por Oneide Galdina Alves Lopes, representada por sua filha Norma Sandra Alves Lopes, para compelir a ré a fornecer serviço de homecare em regime domiciliar, nos moldes prescritos pela equipe médica. A autora alega ser idosa, portadora de Mal de Alzheimer em estágio terminal, e que necessita de cuidados especializados, os quais foram parcialmente negados pela empresa ré. Ocorre que, em análise preliminar dos documentos constantes nos autos, observa-se que o contrato firmado entre as partes, notadamente em sua cláusula 13.1.5, prevê expressamente a exclusão da cobertura de "enfermagem particular" e "assistência médica domiciliar": Assim, à primeira vista, é lícito à requerida negar a prestação do serviço de homecare solicitado pela parte autora, uma vez que tal modalidade de atendimento está claramente excepcionada no contrato firmado, afastando a caracterização de ilegalidade ou abuso na conduta da ré. Ressalte-se que, nesta fase cognitiva sumária, o deferimento da tutela provisória exige a demonstração inequívoca da verossimilhança do direito alegado, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. A existência de cláusula contratual expressa limitando a cobertura afasta, neste momento, a presunção de ilegalidade da negativa do serviço. Ante o exposto, ausente o fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Após o cadastramento, dê-se vista ao MP. Emende a parte autora inicial regularizando sua representação processual, uma vez que a procuração de id. 235091250 foi outorgada por Norma Sandra Alves Lopes em nome próprio e não na condição de representante da parte autora. Prazo de 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “idosa de 81 anos, encontra-se em estado terminal de Mal de Alzheimer (CID G301), conforme relatórios médicos anexados”; (b) “após internação hospitalar por quadro de influenza, recebeu alta médica em 25/04/2025, com expressa recomendação para continuidade do tratamento em regime domiciliar (home care), devido à sua total dependência para atividades básicas, alimentação por gastrostomia, incontinência e necessidade de cuidados contínuos”; (c) “o plano de saúde agravado negou-se a fornecer o serviço de home care nos moldes prescritos pela equipe médica, ofertando um serviço insuficiente e inadequado, com redução de fisioterapia, ausência de técnico de enfermagem 24h, médico apenas uma vez ao mês e negativa de fornecimento de insumos e medicamentos essenciais”; (d) “o entendimento (exarado na decisão originária) desconsidera a prescrição médica e o direito fundamental à saúde, além de contrariar a jurisprudência do TJDFT e do STJ”, a qual “é pacífica no sentido de que o plano de saúde deve custear o tratamento domiciliar quando este for prescrito como substitutivo à internação hospitalar, independentemente de exclusão contratual; (e) “a jurisprudência consolidada reconhece a abusividade de cláusulas restritivas em casos de necessidade médica comprovada”; (f) “a decisão não reconheceu o perigo de dano iminente à saúde e à vida da agravante, que permanece hospitalizada, exposta a infecções e sem o tratamento adequado”. Pede (liminar e mérito) “a concessão de tutela antecipada recursal, com fundamento no art. 1.019, I, CPC, a para determinar que o agravado forneça, imediatamente, o serviço de home care à agravante, nos moldes prescritos pela equipe médica, incluindo: Técnico de enfermagem 24 horas; Fisioterapia motora e respiratória 5 vezes por semana; Visitas médicas quinzenais; Fornecimento de insumos, medicamentos e dieta enteral”, sob pena de multa cominatória a ser fixada “no valor diário de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento da tutela provisória fixada”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde (ora agravada), em autorizar e custear o tratamento em “home care”, solicitado por médico assistente, para que se proceda a desospitalização da parte autora (ora agravante). Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se a internação domiciliar (“home care”), em substituição à internação hospitalar, for prescrita pelo médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o recente relatório médico, datado em 28 de abril de 2025 (id 235091284), informa que a autora, ora agravante: [...] Atualmente paciente acamada, totalmente dependente de terceiros para seu autocuidado e atividades básicas da vida diária, alimentando-se via gastrostomia, apresenta dupla incontinência - em uso de fraldas. Diante de condições atuais, solicito desospitalização/internação domiciliar, sob tais sugestões de cuidados: - Técnico de enfermagem 24 horas - Visita médica quinzenal - Visita de enfermagem semanal - Terapia ocupacional semanal - Fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana - Nutricionista mensal - Fonoaudiologia semanal para gerenciamento oral - Insumos gerais: curativos, grases fralda, dieta enteral - Cama hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas [...] (g.n.) Além disso, o atestado médico, datado em 28 de abril de 2025 (id 235091258), descreve a “indicação clínica” da agravante: Atesto que a Sra. Oneide Galdina Alves Lopes de 81 anos, é atendida por mim desde janeiro de 2013, onde foi feito e confirmado diagnóstico de Doença de Alzheimer, e desde esse período vem sendo acompanhada por mim e fazendo o tratamento adequado para doença até o presente momento, fez uso de Galantamina 24mg nos últimos cinco anos, e desde 2023 foi retirada a medicação pois a paciente encontra-se em fase terminal da doença, estando totalmente desconectada da realidade e estado totalmente dependente para todos os cuidados: como banho, higiene pessoal, alimentação, administração das medicações; não consegue mais se deslocar ficando restrita ao leito Hoje a paciente está enquadrada Doença de Alzheimer e fase III (terminal) DID 10 - G301 CID 11 - 6D80 A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social (precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.127.253/RJ, AgRg no REsp 1325733/DF, AgInt no REsp 1.682.692/RO). As cláusulas das condições gerais da apólice que excluem a cobertura não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo consideradas abusivas e sem efeito jurídico quando limitam esses direitos essenciais, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a necessidade (ou não) dos serviços de técnico de enfermagem pelo “período de 24 horas” e eventual condicionante a eficácia da tutela constituem matérias de mérito a serem analisadas após a efetiva instrução processual na demanda originária (sob o crivo do contraditório), sobretudo porque o serviço de “home care” com assistência domiciliar de enfermagem vinte e quatro horas teria sido solicitado pelo médico assistente. Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da agravante, acometida de doença grave, uma vez que nesse espaço de tempo (até o julgamento definitivo da demanda), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar integral (home care) à autora, idosa com 70 anos de idade, portadora de Alzheimer e com histórico de pneumonia e broncoaspiração, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde o custeio do tratamento domiciliar (home care) prescrito à autora. III. Razões de decidir 3. Em análise sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da autora. 4. O relatório médico juntado aos autos evidencia a necessidade do tratamento domiciliar, não cabendo à operadora de saúde recusar sua cobertura com base em cláusula restritiva ou critérios administrativos internos. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1433651/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.962.473/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJDFT, Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024. (Acórdão 1990545, 0702572-42.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (g.n.) Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. GLOSA. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em: (i) determinar que o plano de saúde garanta tratamento domiciliar para a agravante conforme prescrição médica; e (ii) obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus ao atendimento domiciliar na modalidade home care; e (ii) verificar se é possível obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Os critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente, devem ser observados. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. 5. É impossível antever que todos os procedimentos realizados pela agravante durante a sua internação hospitalar estavam cobertos pelo plano de saúde de modo a tornar a cobrança indevida em uma análise perfunctória. 6. Os fatos narrados quanto à suspensão da glosa e à obrigatoriedade de o plano de saúde efetuar o pagamento ao hospital exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1996, arts. 1o, I, 10, § 4o, e 22, § 1o; Lei no 14.454/2022; RN no 465/ANS, 4o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EDcl nos EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.8.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.532.669, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.8.2024; TJDFT, AI 0724052-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024. (Acórdão 1963244, 0743384-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE PRESCREVE E JUSTIFICA A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO HOME CARE. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 2. Os serviços de home care (internação domiciliar) são desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. O plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. 3. No caso, a autora, ora agravada, foi vítima de acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos frontal e parietal esquerdos, e foi internada em regime de emergência. A paciente apresenta sequelas (afasia, hemiplegia em membro superior direito e hemiparesia dependente de atividades) e recebe dieta por gastrostomia. O médico assistente prescreveu a desospitalização com programa de home care. A não observância das recomendações pode acarretar piora clínica, com risco de internações frequentes e até de morte. 4. Devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. 5. Está presente a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável à sua saúde. Além disso, a medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. 6. Quanto à multa cominatória, o valor fixado – R$ 20.000,00 por dia, até o limite de R$ 100.000,00 – não é exorbitante e está em consonância com a capacidade financeira da agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1803689, 0745073-79.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 05/02/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determino que a operadora do plano de saúde autorize e custeie o tratamento da agravante em regime de “home care”, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o e. Juízo originário ou a ocorrência de fato novo relevante. Confiro a presente decisão força de mandado. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator